Tribunal: TJSP
Processo: 1500204-71.2023.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ameaça – Agravante artigo 61, inciso II, alínea "e" e "f" Código Penal – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenações mantidas.

Penas redimensionadas – Erro material no cálculo efetuado pelo Juízo a quo – Recurso parcialmente provido para este fim.

Recurso parcialmente provido.